Tribunal: TJDFT
Processo: 0729235-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0729235-33.2022.8.07.0000 IMPETRANTES: GERSON SILVA DE OLIVEIRA, HELIO GARCIA ORTIZ JUNIOR PACIENTE: CLEBER LOPES MARTINS RELATOR: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por advogados constituídos em favor de CLEBER LOPES MARTINS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA. Alega, em síntese, desnecessidade da prisão preventiva, sustentando não haver elementos concretos que justifiquem a adoção da medida cautelar extrema. Pede, assim, a revogação liminar da prisão preventiva, mediante expedição de alvará de soltura. Anotada distribuição por sorteio. É o breve relatório. Decido. O habeas corpus não merece seguimento. A idoneidade dos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente já foi objeto de julgamento pelo Tribunal nos autos do HCCrim n. 0711002-85.2022.8.07.0000, Rel. Des. Sebastião Coelho, tendo sido a ordem denegada, à unanimidade, em sessão realizada no dia 28/04/2022. Já no que se refere ao tempo da custódia cautelar, mencionado na inicial e apontando como de 155 dias, não há constrangimento ilegal a ser reparado. A instrução processual já está encerrada e a ação penal em fase de alegações finais da defesa, isto é, na iminência de sentença, não havendo cogitar, portanto, sobre excesso de prazo, ainda que este não tenha sido o pedido formulado na inicial. Destarte, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao habeas corpus. Intime-se. Após, arquive-se. Brasília-DF, 02 de setembro de 2022. Desembargador Jesuino Rissato Relator